Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. Não há pedido liminar de efeito suspensivo a ser analisado nos presentes autos, porquanto a sentença de mérito (ID 77670333), ora combatida, não começa a produzir efeitos imediatamente, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no artigo 1012, §1o, do Código de Processo Civil, o que, de plano, já confere efeito suspensivo à apelação interposta, conforme preconiza o caput do artigo alhures mencionado. À Secretaria da 3a Turma Cível para que cancele a marcação de liminar na presente demanda. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito da apelação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator